Tribunal: TJPA
Processo: 0808434-07.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808434-07.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO NO ÂMIBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FURTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXCESSO DE PRAZO. ENFERMIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido liminar, impetrado em favor de
Geovane da Silva Sousa
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio (art. 121-A, §§ 1º e 2º, inciso V, c/c art. 14, II, do CP) e furto (art. 155, caput, do CP), em concurso material, no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006). A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, bem como de contemporaneidade da medida extrema, ressaltando a primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente, além da existência de enfermidade (hanseníase), de modo a requerer a substituição da prisão por medida cautelar diversa ou domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1.

A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente: (i) a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
);
(ii) a gravidade concreta do delito imputado e o risco à ordem pública, revelados pelo modus operandi e pelo contexto dos fatos;
(iii) a evasão do distrito da culpa como fundamento autônomo para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
);
(iv) a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). (v) de forma subsidiária, cumpre analisar se a alegada enfermidade do paciente (hanseníase) poderia ensejar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, bem como a eventual possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

2.
A questão em discussão consiste em: (i) averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema; (ii) saber se há contemporaneidade no decreto prisional; (iii) saber se o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal à formação da culpa; fundamento para assegurar a aplicação da lei penal; (iii) a alegada enfermidade e sua eventual incompatibilidade com o cárcere; (iv) a possibilidade de substituição por medida cautelar diversa ou domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, com base em elementos concretos extraídos dos autos (laudo pericial, depoimento da vítima e testemunhas) que evidenciam a gravidade dos fatos, o modus operandi e a periculosidade do agente.

5. A fuga do paciente do distrito da culpa, logo após o crime, e sua condição de foragido até o momento, configuram risco atual à aplicação da lei penal, sendo causa autônoma e contemporânea a justificar a custódia cautelar.

6. A condição de portador de hanseníase não foi acompanhada de prova suficiente de que o tratamento não possa ser realizado no sistema prisional. O laudo médico anexado limita- ao diagnóstico, sem evidência de agravamento ou necessidade de regime domiciliar.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida. Igualmente, as cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante do histórico de fuga e da gravidade dos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Ordem denegada
. Mantida a prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

__ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos doze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________.

Belém (PA), __ de julho de 2025.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANE DA SILVA SOUSA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará.

Narra a impetração que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio (artigo 121-A, §§1º e 2º, V, c/c artigo 14, II, e artigo 61, II, “f”, CP), e furto (artigo 155, caput, CP) em concurso material (artigo 69, CP), no contexto da lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ocorridos em 25/12/2024.

Sustenta a impetrante que o paciente estaria sofrendo coação ilegal por força de prisão preventiva decretada, em 27 de abril de 2025, meses após a suposta prática delitiva, sem a observância dos requisitos legais, especialmente em razão da não contemporaneidade dos fundamentos apontados, além de afirmar estar sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, ressaltando ser o aludido paciente primário, possuidor de residência fixa e de labor lícito.

No mais, aduz ser o coacto portador de hanseníase, enfermidade que exigiria tratamento contínuo, pretensamente incompatível com o cárcere, razões pelas quais postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, por entender que o decreto estaria baseado em gravidade abstrata, sem fundamentação concreta, de modo a inexistirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas diversas (art. 319 do CPP), ou ainda, por domiciliar nos termos do artigo 318, II, do CPP.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria, ante a ausência dos requisitos cumulativos exigidos para sua concessão.

As informações foram prestadas pela autoridade inquinada como coatora, que reiterou os fundamentos da decisão constritiva, notadamente: a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva, e a fuga do paciente do distrito da culpa logo após a prática delitiva, circunstância que ainda perdura.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Vieram os autos a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da impetração.

Sustenta a impetrante que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que estaria calcada em gravidade abstrata, bem como afrontaria a contemporaneidade e os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

No mais, alega estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, e ainda, ser o coacto portador de hanseníase, cujo tratamento se mostra incompatível ao cárcere.

Não assiste razão ao impetrante
, senão vejamos:

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pelos crimes de tentativa de feminicídio e de furto, em concurso material, por fatos ocorridos no dia 25/12/2024, ocasião em que, segundo a denúncia, tentou asfixiar sua companheira por esganadura, além de lhe proferir ameaças de morte, cuja vítima somente conseguiu escapar em razão da intervenção de terceiros. Após o episódio, o paciente ainda subtraiu bens da ofendida e evadiu-se, permanecendo desde então em local incerto e não sabido.

A custódia cautelar do coacto foi decretada em 27 de abril de 2025
, com amparo nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, do risco de reiteração delitiva e, sobretudo, da tentativa do coacto em esquivar-se à lei penal.

Com efeito, o decreto constritivo encontra-se fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o laudo pericial que atesta ter havido risco concreto à vida da vítima, bem como os depoimentos convergentes, os quais evidenciam
o fumus comissi delicti
. Ademais, a gravidade concreta da conduta imputada revela-se evidente, haja vista que a tentativa de feminicídio por esganadura é, por si, uma forma de violência extrema e cruel, que demonstra desprezo pela integridade física e psicológica da mulher, e se reveste de especial reprovabilidade no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Tais circunstâncias denotam, de forma inequívoca, a periculosidade do agente, restando cabalmente caracterizado o
periculum libertatis
.

Registre-se, aliás, que a fuga do paciente do distrito da culpa, por lapso superior a quatro meses, configura fundamento autônomo e atribui contemporâneo ao decreto prisional expedido meses após a suposta prática delitiva, justificando a preservação da medida extrema, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1.
A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. (...)
.
Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Outrossim, quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, vê-se não prosperar, pois a paralisação da marcha processual decorre da própria evasão do paciente, circunstância que suspende a tramitação do feito, não podendo se valer de eventual constrangimento ao qual ele próprio deu causa.

Ademais, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando devidamente comprovadas, não é apta a afastar a custódia quando existentes os pressupostos legais, posto que "condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. Nesse sentido, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça sem o esgotamento da instância antecedente caracteriza indevida supressão de instância. 2. Inexiste flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a decretação da custódia cautelar. 4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada e insuficiente quando evidenciada a necessidade da segregação cautelar
. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 961755 PR 2024/0437356-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025) (STJ -SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 -SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/ 2019).

No que concerne à alegação de que o coacto possui diagnóstico de hanseníase, embora a defesa tenha juntado aos autos laudo médico que atesta a condição, não foi apresentada qualquer prova idônea que demonstre a gravidade do quadro clínico ou sua incompatibilidade com o ambiente prisional, tampouco se evidenciou a impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema carcerário, ônus que competia exclusivamente à defesa.

A mera existência de diagnóstico, desacompanhada de elementos técnicos que comprovem risco concreto à integridade física do paciente sob custódia, não é suficiente para justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, tampouco para substituí-la por cautelares diversas.

Acerca do ônus probatório ser da defesa, como acima asseverado, tem-se reiterados julgamentos dos Tribunais,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E APTA A JUSTIFICAR O DECRETO PRISIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE APONTOU A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO PREVENTIVO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (119,660KG DE MACONHA). EVIDÊNCIAS DE QUE O CRIME ERA PRATICADO COM HABITUALIDADE. PACIENTE QUE SE TRATA DE REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREVENÇÃO EXCEPCIONAL SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MENÇÃO QUE O PACIENTE POSSUI DOENÇA GRAVE (DEPENDÊNCIA QUÍMICA). INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE O INCULPADO ENCONTRA-SE ATUALMENTE DEBILITADO OU QUE NÃO POSSA SER TRATADO NO ESTABELECIMENTO EM QUE SE ENCONTRA SEGREGADO, OU MESMO NO COMPLEXO MÉDICO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
. I – (...). II – A prisão preventiva, embora seja considerada exceção, pode ser decretada quando demonstrada a sua real indispensabilidade para o efeito de acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). III – O fumus comissi delicti (comprovação da existência do crime e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente evidenciados na decisão que decretou a constrição cautelar do paciente. IV. (...). V - É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do acusado, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. VI. (...).
Desta forma, inexiste prova suficiente a indicar estado de extrema debilidade de saúde do paciente ou que seria absolutamente inviável o tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido ou mesmo no Complexo Médico Penal. Nessa senda, considerando a ausência de provas do atual estado de extrema debilidade da saúde do paciente e de que não há possibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional, não verifico, neste momento, situação excepcional a autorizar a prisão domiciliar
.

(TJ-PR 00119504820248160000 Araucária, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 26/02/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024).

Por derradeiro, no que se refere à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, entendo que estas não se revelam adequadas ou suficientes ao caso em análise, diante da gravidade concreta dos fatos, bem como da violência da ação imputada e da fuga do paciente, que indica clara intenção de se subtrair à aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/07/2025